Tribunal: TJSP
Processo: 0006852-67.2014.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000168678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0006852-67.2014.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é
apelante LUCAS MARTINS VIANA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47859
APELAÇÃO No 0006852-67.2014.8.26.0481
APELANTE: LUCAS MARTINS VIANA (MENOR DE 21 ANOS NA DATA
DO FATO)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: PRESIDENTE EPITÁCIO
AÇÃO PENAL No 0006852-67.2014.8.26.0481 CONTROLE No 2642/14
JUÍZO DE ORIGEM: 2a VARA
SENTENÇA: JUIZ VINICIUS PERETTI GIONGO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de apelação interposta por
LUCAS MARTINS VIANA contra a sentença de fls. 242/247,
que, na 2a Vara da Comarca de Presidente Epitácio, julgou
procedente ação penal, condenando-o a cumprir, em regime
aberto, a pena de um ano de reclusão e a pagar dez dias-
multa, no piso, substituída a carcerária por prestação de
serviços à comunidade, por infração ao disposto no artigo 180
do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 30 de junho de
2014, por volta de 16h, na Rua Aracajú, no 1444, em
Presidente Epitácio, quando recebeu e ocultou, em proveito
próprio, uma bicicleta marca Mountaim Bike MTB, que sabia
ser produto de crime, bem pertencente a Ricardo Costa da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Silva.
Sustenta, em resumo, o apelante,
que não tinha conhecimento da origem espúria do bem. Busca
a absolvição.
O
recurso
foi
regularmente
processado, manifestando-se a Procuradoria-Geral de Justiça
pelo não provimento.
É o relatório.
A materialidade do crime é certa,
emergindo da análise do auto de exibição e apreensão (fl. 14) e
da prova oral colhida.
No que concerne à autoria, no
flagrante, Lucas optou pelo silêncio (fl. 8). Sob o crivo do
contraditório, o apelante negou a prática do crime. Afirmou ter
comprado a bicicleta, mas desconhecia a origem ilícita dela.
Asseverou que receberia a nota fiscal após terminar de pagar
pelo bem (mídia fl. 227).
Os policiais militares Luis Carlos e
Sergio declararam que foram parados por um senhor que
informou ter visto um rapaz com a sua bicicleta, que tinha sido
furtada dias atrás. Esse senhor seguiu o suspeito e informou o
local onde ele poderia ser encontrado. Foram para a localidade
indicada e detiveram o acusado em poder da bicicleta. Ao ser
indagado, Lucas disse que a bicicleta era emprestada, mas que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
a compraria por cinquenta reais (mídia fl. 212).
A vítima, ouvida apenas na fase
extrajudicial, asseverou que viu sua bicicleta sendo conduzida
por um garotinho. Seguiu-o até a residência. Acionou a polícia
e os policiais apreenderam a bicicleta no quintal do imóvel. O
bem estava sob os cuidados de Lucas, que foi detido pelos
agentes públicos (fl. 7).
Assim,
apesar
do
esforço
da
combativa Defesa, a prova amealhada é suficiente para a
manutenção da condenação.
É preciso ter em mente que os
policiais não conheciam o réu e não teriam motivos para
gratuitamente imputar a prática de tão grave crime a uma
pessoa que eventualmente soubessem ser inocente. Às
palavras de policiais deve ser dado o mesmo tratamento
reservado para os depoimentos prestados por outras
testemunhas. Valem pela firmeza, coerência e harmonia que
revelam, atributos que se fizeram presentes no caso concreto.
Diminuir o valor das palavras dos agentes da lei, só por essa
condição, seria desprezar o próprio trabalho para o qual foram
incumbidos de desempenhar. Se discrepâncias há, elas dizem
respeito a aspectos periféricos, secundários, que não
interferem no desfecho da ação penal.
Como se sabe, no crime de
receptação, o dolo, consistente na prévia ciência da

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
procedência ilícita do bem, é de difícil comprovação, por
constituir um estágio meramente subjetivo do comportamento.
Por isso mesmo, no mais das vezes, a sua presença deve ser
apurada a partir das circunstâncias que cercam o fato
delituoso, e da própria conduta do agente.
Na
hipótese
em
exame,
o
recorrente não forneceu detalhes sobre a aquisição da
bicicleta, não informou de quem adquiriu o bem, não possuía
documentos que comprovasse a transação e nem deu
justificativa convincente sobre a posse do bem, cuja origem
não comprou.
Não há, pois, dúvida de que tinha
conhecimento de que a bicicleta era produto de crime anterior.
Assim,
a
condenação
era
o
desfecho natural da ação penal.
A pena foi fixada no mínimo legal
(um ano de reclusão e dez dias-multa), substituída a carcerária
por prestação de serviços à comunidade, previsto o regime
aberto.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator